Tribunal: TJSP
Processo: 1056303-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna, havendo nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056303-81.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nego
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056303-81.2018.8.26.0100 -Voto no 30083 - cs
2
Voto no 30083
Apelação no 1056303-81.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 25a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz 1a Inst.: Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA

Embora a responsabilidade da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO
DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de
oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser
causada por falha interna, havendo nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Sem prova cabal de que
os danos nos equipamentos ocorreram em razão da suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção
de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas Parte autora que
não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E.
TJSP Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com
observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056303-81.2018.8.26.0100 -Voto no 30083 - cs
3
Trata-se de apelação interposta por ALLIANZ
SEGUROS S/A contra a r. sentença de fls. 223/229 que, nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos promovida contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou improcedente o pedido, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais arbitrados, por equidade, em R$ 2.000,00.
Irresignada, apela a autora (fls. 232/239),
sustentando, em síntese, que as falhas na prestação do serviço ofertado pela
concessionária são recorrentes. Afirma que os danos causados a seu
segurado foram decorrentes de oscilação de tensão elétrica, sendo que o
conjunto probatório carreado nos autos demonstra a falha na prestação de
serviços por parte da ré. Assevera, ainda, que seu relatório técnico deve ser
considerado, pois age desinteressadamente na regulação dos sinistros, assim
como que se mostra desarrazoado exigir a guarda dos bens avariados até
eventual perícia judicial, prova esta tida por desnecessária diante do conjunto
documental que acompanha os autos. Por fim, postula a aplicação do CDC,
inclusive com inversão do ônus da prova. Pugna pela integral reforma da r.
sentença, decretada a procedência do pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 245/256),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da exordial, as avarias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056303-81.2018.8.26.0100 -Voto no 30083 - cs
4
que acometeram os aparelhos do segurado foram provocadas por sucessivas
variações na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação ao
segurado, a apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento da
quantia paga sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à
concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos do
usuário.
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é improcedente.
No caso, é aplicável à espécie a legislação
consumerista, na medida em que entende o C. Superior Tribunal de Justiça
que, nos termos do art. 349 e 786, caput, ambos do Código Civil, a
seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados2.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos
usuários e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos
causados.
2 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056303-81.2018.8.26.0100 -Voto no 30083 - cs
5
Responde a concessionária ré, de forma
objetiva, também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do
quanto estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de
menor relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade
entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o
nexo causal, portanto, surge o dever de indenizar, quer tenha este último
agido ou não culposamente, uma vez que prescinde da culpa3.
E, embora, como já ressaltado em sede de
preliminares, seja desnecessário o prévio requerimento administrativo, uma
vez que a resolução da agência reguladora não pode impor condição pré-
processual para ação, sob pena de ofensa ao direito de ação e à
inafastabilidade da jurisdição, o pedido é improcedente, como será visto
adiante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a parte
autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito
e o dano alegado.
Apesar de sustentar que os danos aos
equipamentos que guarneciam o imóvel do segurado teriam decorrido de
3 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056303-81.2018.8.26.0100 -Voto no 30083 - cs
6
oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna, bem como há nos autos tão somente prova unilateral, produzida por
empresa contratada pela própria autora (fls. 45/47), sem o crivo do
contraditório, insuficiente para concluir pela existência de relação de
causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade
da concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia elétrica;
inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela parte autora daquelas danificadas.
Sem demonstração do nexo causalidade,
portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro
de
danos
elétricos.
Prejuízos
em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência.
Ausência de prova inequívoca dos pagamentos de indenização aos
segurados a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora
noticia aceitação de situação indenizável, sem prévia comunicação à
concessionária.
Previsão
de
procedimento
administrativo
na
Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica
do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora.
Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia
judicial prejudicada em razão da notícia de reparo ou substituição dos
equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado.
Honorários advocatícios. Pedido de alteração do critério de fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056303-81.2018.8.26.0100 -Voto no 30083 - cs
7
dos honorários. Art. 85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC. Recurso provido
em parte. O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado
à comprovação do pagamento dos valores devidos aos segurados,
providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter
reproduzido documentos contendo dados de pagamentos (fls.
169/171), não cuidou a apelante de instruir o feito com os
demonstrativos
das
operações
bancárias,
acompanhadas
das
autenticações correspondentes, razão pela qual não se consideram
comprovadas as quitações apontadas. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução
ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a
seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões são
extremamente genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por
"descarga elétrica", fatos não comprovados, afastando, assim,
convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano. Cabe
alteração da verba honorária fixada. No caso, a fixação deve ser
arbitrada sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos
termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado devem ser
fixados em 12% do valor da causa, levando em consideração a
natureza da demanda, o tempo despendido e o trabalho desenvolvido
pelos advogados.”4 (sem grifos no original).
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 14.05.2019; (ii) Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii)
Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação,
por se tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do
4 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056303-81.2018.8.26.0100 -Voto no 30083 - cs
8
art. 373, I, do CPC.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em R$ 2.000,00,
majoro a verba honorária para R$ 2.500,00, em consideração ao trabalho
adicional dos patronos da parte ré em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator